Tribunal: STF
Processo: HC 229900
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal militar. Habeas corpus. Crime de desacato. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdãos unânimes do Superior Tribunal Militar (STM), da Relatoria do Ministro Claudio Portugal de Vinheiros, assim ementados:



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRELIMINARES DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995. MÉRITO. ATITUDE DESRESPEITOSA COM A AUTORIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    QUESTÃO DE ORDEM SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE, NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 13 DO RISTM, PARA QUE O JULGAMENTO DO REFERIDO PROCESSO SEJA MANTIDO NA SESSÃO VIRTUAL, CONFORME DESIGNADO EM PAUTA DE JULGAMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONVERGEM NO SENTIDO DE QUE OS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PODEM SER SUBMETIDOS A JULGAMENTO EM PAUTA VIRTUAL, SEM QUE ISSO IMPLIQUE QUALQUER VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. UNÂNIME. 



    A ATUAÇÃO DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM MISSÕES DE SEGURANÇA NAS IMEDIAÇÕES DE VILAS MILITARES CONSTITUI EXERCÍCIO DE MUNUS CASTRENSE E NÃO DESNATURA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR REJEITADA À UNANIMIDADE.



    NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA O INDEFERIMENTO, POR PARTE DO JUIZ, DE DILIGÊNCIAS QUE VISEM AFERIR A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO, SE INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER DÚVIDA A ESSE RESPEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE QUE SE REJEITA. UNÂNIME. 



    A LEI Nº 9.839/99, EM FACE DA ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR, INSERIU O ART. 90-A NA LEI 9.099/1995, ESTIPULANDO QUE "AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR". PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/1995 E DE NULIDADE DO FEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DE SEUS INSTITUTOS REJEITADA POR MAIORIA. 



    NO MÉRITO, RESTOU COMPROVADO O COMPORTAMENTO CRIMINOSO DO ACUSADO, AO SER ABORDADO PELOS MILITARES QUE REALIZAVAM O POLICIAMENTO. OS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE, DE MANEIRA AGRESSIVA, REAGIU DE FORMA DESPROPORCIONAL, DESRESPEITOSA E DESAFIADORA PARA COM OS MILITARES QUE REALIZAVAM O PATRULHAMENTO, SOLICITANDO SUA PARADA. 



    O APELANTE AGIU CONSCIENTE E COM INTENÇÃO DE OFENDER. A MOTIVAÇÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS RELATOS DOS DEPOIMENTOS EM JUÍZO, HAJA VISTA QUE A ABORDAGEM DECORREU DE UMA ATITUDE SUSPEITA DO VEÍCULO EM DIREÇÃO AO BLOQUEIO. A PRÓPRIA ESPOSA DO RÉU SAIU DO CARRO, POR INICIATIVA PRÓPRIA, E RELATOU AOS MILITARES QUE ESTAVA SENDO AGREDIDA POR ELE. 



    OS XINGAMENTOS PROFERIDOS DEMONSTRAM QUE NÃO RECONHECIA NOS MILITARES QUE SE ENCONTRAVAM DE SERVIÇO QUALQUER AUTORIDADE. 



    O TIPO PENAL DE DESACATO A MILITAR TEM POR FINALIDADE, EXATAMENTE, O RESPEITO À AUTORIDADE E À INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTAM.



    DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME.



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO COM ARGUMENTOS INAPTOS A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR. 



    Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão do Relator que negou seguimento aos Embargos de Declaração que pleiteavam a nulidade de Acórdão a fim de que fosse realizado outro julgamento na modalidade por videoconferência/presencial e trazia jurisprudência no sentido de sua pretensão. 



    Inexistência de omissão no Acórdão combatido, eis que enfrentou, como Questão de Ordem a, manutenção do julgamento do recurso na Sessão de julgamento virtual, tendo a Corte Castrense julgado pela viabilidade de se prosseguir naquela modalidade por ausência de ofensa ao devido processo legal, ampla defesa ou contraditório. 



    A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, não a que possa existir entre o Acórdão e precedentes de outros Tribunais ou entre o Acórdão e o entendimento da Defesa. E, nesse sentido, nada foi apontado no recurso. 



    Inexistindo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso ou contraditório, deve ser mantida a Decisão agravada que negou provimento aos declaratórios. 



    Agravo Interno rejeitado. 



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “cassar o Acórdão, publicado no DJe nº 189/2022, em 04/11/2022, que manteve a Sentença condenatória, porque está maculado de nulidade em decorrência do indeferimento do pleito defensivo, sem fundamentação idônea, de conversão do julgamento de ‘sessão virtual’ para ‘videconferência’ para fins de realização da sustentação oral presencial/videoconferência”. Cumulativamente, pleiteia “seja determinado ‘um novo julgamento’, com a devida intimação da Defesa Pública para que possa exercer o constitucional direito de usar a tribuna expressando-se oralmente a todos os Julgadores”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente, civil, foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 299 do Código Penal Militar. O Juízo de origem concedeu ao condenado o benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos.



    6. Da sentença condenatória, a defesa interpôs apelação. O Superior Tribunal Militar (STM) indeferiu “o pleito defensivo de conversão do julgamento da modalidade virtual para videoconferência/presencial” e, na sequência, negou provimento ao recurso.



    7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “não foi verificado prejuízo concreto aos princípios do contraditório e da ampla defesa, dada a possibilidade de inclusão do arquivo eletrônico de sustentação oral no Sistema Eletrônico, nos termos do normativo antes citado, o qual dispõe, nos termos do seu art. 8º, que o advogado habilitado nos autos, na hipótese de sustentação oral autorizada no regimento interno da Corte Castrense, deverá ‘peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico em até 02 (dois) dias úteis após a publicação da pauta’. O referido ato normativo prevê, no art. 9º, que ‘O arquivo eletrônico de sustentação oral deverá ser disponibilizado no sistema eProc/JMU em áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as devidas especificações técnicas” (grifos acrescidos).



    8. Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo STM no sentido de que “foi deferida pelo Ministro-Presidente a possibilidade da juntada das sustentações orais, mas a Defesa quedou-se inerte”.



    9. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator